Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE DEFICIENTE. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. ESTUDANTE DEFICIENTE. OFENSAS. INJÚRIA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. Constatado que o requerimento de produção de prova testemunhal não contribuirá para o desfecho do processo, mormente porque entende o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-lo nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. O texto constitucional não fez distinção entre ação e omissão para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
4. É dever do Estado zelar pela integridade física e psíquica dos alunos que estão sob sua custódia, especialmente aqueles portadores de deficiência. Evidencia-se a falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda de alunos de instituições públicas de ensino não é observado por seus agentes.
5. Submeter aluno menor, portador de deficiência, à espera de seus responsáveis no exterior da instituição de ensino, sem qualquer proteção ou supervisão, bem como utilizar de expressões pejorativas relativas à sua deficiência são fatos aptos a configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade psíquica, o que torna devida a reparação por danos morais.
6. O valor da reparação do dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
7. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal).
8. Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Rejulgamento. Apelação desprovida.